Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação em perdas e danos, lucros cessantes e danos morais (Processo n.o 0724701-71.2021.8.07.0003) proposta contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (agravada/ré), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 103139556 dos autos de origem): (...) 6. Quanto ao pedido de tutela de urgência, deve ser indeferido, ao menos por ora, podendo ser reavaliado após a audiência de conciliação. A probabilidade do direito não restou devidamente comprovada no caso dos autos. A parte autora relata que teve sua parceria encerrada com a empresa ré, e que esta não teria lhe informando os motivos. Dessa forma, se faz necessária a análise dos motivos que ensejaram a conduta da empresa ré, uma vez que cumpre com uma política interna própria e a parte autora não apresentou nenhum fato que esclarecesse a conduta praticada que ensejou no encerramento da conta. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 29303363), o autor/agravante informa que começou a trabalhar como motorista vinculado à plataforma da requerida em maio de 2018 e que teve sua conta bloqueada recentemente. Sustenta que foi excluído sumariamente da plataforma do aplicativo sem qualquer justificativa, informação e/ou direito à defesa, o que lhe impediu de laborar. Ao final, reque atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão ora combatida. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID 103139556 dos autos de origem). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 30800177. A empresa agravante apresentou contrarrazões, conforme ID 30153040. Após inclusão do feito para julgamento virtual, o autor/agravante peticiona aos autos informando a perda superveniente deste recurso, em razão de a ação principal ter sido sentenciada (ID 30881773). É o relatório. Decido. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes no. 0724701-71.2021.8.07.0003) fora sentenciado, em 7/11/2022, nos termos seguintes (ID 112352430 dos autos originários): (...) Cinge-se a controvérsia acerca da análise da conduta da demandada, ao romper o contrato com o autor, para fins de aferir se teria incorrido em abusividade a ensejar responsabilidade civil pelo alegado dano moral e lucros cessantes. À luz do Código Civil impera a liberdade contratual, sendo passível de controle no caso de afronta ao princípio da função social do contrato (art. 421). Em interpretação à regra, tem-se o Enunciado no 22 do CJF: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas.” Em análise à cláusula contratual 12, que trata da Rescisão, observa-se que a extinção do vínculo por parte da requerida poderá ocorrer imediatamente por descumprimento dos termos e condições, da política de desativação ou do código de conduta da Uber (ID 106528717, Pág. 10). Nesse ponto, balizada pela liberdade contratual, bem como pelo princípio da função social do contrato, não há prática de conduta abusiva pela ré. Ainda que o autor faça referência ao fato de a empresa não ter apresentado motivo para o cancelamento de sua conta e que não foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório. No caso concreto, a requerida acostou ao feito comentários negativos realizados pelos usuários acerca do motorista autor, caracterizando sua conduta como imprópria ao funcionamento do aplicativo (ID 106528717, Págs. 4-6). Logo, mesmo que se aplique ao caso a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, os elementos constantes no feito, evidenciam que não houve violação ao contraditório ou a ampla defesa. Ademais, a despeito das avaliações positivas narradas pelo requerente, bem como a sua pontuação, tem-se em contraponto, a alegação e comprovação da ré quanto aos motivos do rompimento. Nesse passo, cotejando as alegações das partes e os documentos acostados, vê-se que há fatos negativos imputados ao autor durante a execução do contrato. O princípio da liberdade de contratar é garantido pela Constituição Federal (art. 5o, caput, da CF) e, envolve a liberdade de escolha com quem contratar e a escolha do conteúdo do contrato. Além disso, os contratos de direito de civil devem ser interpretados de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. O autor não apresenta motivo que justifique preservar eventual contraditório, em detrimento do princípio da liberdade de contratar. O único argumento formulado pelo autor é quanto à pontuação dada pelos usuários do sistema (avaliação favorável). O fato, entretanto, é contestado pela ré, em decorrência dos comentários negativos colacionados ao feito sobre o requerente, o que ensejou a ré a resilir o contrato, tornando irrelevante a argumentação do demandante. O Poder Judiciário deve ter cautela ao intervir sobre o exercício de atividades econômicas, abstendo-se de impor imotivadamente procedimentos investigativos ou burocráticos aos contratantes, especialmente quando envolver a tomada de decisões corriqueiras. Para que se justifique a intervenção, é imprescindível a violação de um relevante valor constitucional, o que não é o caso da presente demanda. A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prestigiou a liberdade contratual, ao julgar a APC n. 0707574-11.2017.8.07.0020, em caso envolvendo a resilição unilateral de contrato entre a Uber e motorista parceiro. Ressaltou que é legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado excluindo motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Confira-se trecho do acórdão: “Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor.” (Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE:22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tal orientação também é ratificada no acórdão: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXPECTATIVA GERADA. AUSENTE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL. POLÍTICA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Os motoristas de aplicativos de transporte atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o motorista e a empresa não é de consumo, mas civil. 2. O dano moral é uma categoria autônoma de responsabilidade civil, distinta do dano material. O dano moral decorre de uma violação a direito da personalidade. 3. O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato. 4. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto. 5. O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal. Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade. 6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 201.819/RJ não se aplica ao caso sob julgamento. O caso concreto avaliado pelo Supremo Tribunal Federal envolvia o respeito das associações aos ritos estabelecidos pelos seus estatutos para expulsão de membros. O caso sob julgamento, diferentemente, trata de contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado, onde se admite a resilição unilateral. Além disso, foram determinantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal os seguintes aspectos fáticos, que não estão presentes no caso sob julgamento: o interesse público da atividade da associação e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1267226, 07332062820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O fato de se tratar de um contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado; de a legislação permitir a resilição unilateral, sem necessidade de justo motivo e da natureza dinâmica das plataformas digitais, conclui-se que o princípio da liberdade de contratar prevalece no caso concreto, inexistindo ato ilícito por parte da requerida. A liberdade de contratar e a autonomia da vontade são princípios que imperam nas relações contratuais de direito civil e devem ser observados. Nesse contexto, notadamente em atenção ao que fora contratado entre as partes, não houve a prática de conduta ilícita pela ré, a ensejar a responsabilidade civil, motivo pelo qual, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na inicial e declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, consoante o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Oportunamente e, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.